Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, sem que os fundamentos sejam conflituosos entre si, não há falar-se em omissão ou contradição, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito, conduta que pode configurar o intuito meramente protelatório do recurso.